Tribunal: TJBA
Processo: 8007007-18.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8007007-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado no âmbito do Cumprimento de Sentença n. 0325678-09.2012.8.05.0001, movido por Alexandro de Melo Oliveira contra Viação Senhor do Bonfim LTDA e Viação São Pedro LTDA, visando à execução de título judicial que condenou as empresas ao pagamento de danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito que resultou na amputação de membro da vítima. Ambos os juízos manifestaram-se pela incompetência para processar e julgar a fase executória do feito. II. Questão em discussão A controvérsia reside em determinar qual o juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença. O Juízo da 7ª Vara Cível defende que a execução deve ser conduzida pelo juízo que proferiu a sentença, enquanto o Juízo da 1ª Vara Empresarial argumenta que a matéria discutida não é empresarial, cabendo à vara cível sua apreciação. III. Razões de decidir Nos termos do art. 43 do CPC, a competência é fixada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações supervenientes de fato ou de direito, salvo alteração de competência absoluta. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a alteração superveniente da competência absoluta não desloca o juízo competente para o cumprimento de sentença, quando a modificação ocorrer após a prolação da decisão. O art. 516, II, do CPC, estabelece que o cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência julgado procedente para reconhecer a competência do Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar o cumprimento de sentença do processo nº 0325678-09.2012.8.05.0001. Tese de julgamento: "1. A competência é fixada no momento do ajuizamento da demanda, sendo irrelevantes modificações posteriores, salvo alteração de competência absoluta antes da sentença. 2. O cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que proferiu a decisão de mérito, conforme art. 516, II, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e 516, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - CC: 8005194-29.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.04.2022. TJ-BA - CC: 8040603-32.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.12.2022. TJ-RJ - CC: 0041308-45.2022.8.19.0000, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, 22ª Câmara Cível, j. 02.02.2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8007007-18.2025.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e, como Suscitado, o JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA